Tribunal: STF
Processo: RHC 55998
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS". - "CRIME FALIMENTAR. NÃO SE EXIGE
INTIMAÇÃO PESSOAL,  PARA FINS DO ART. 106 DA LEI DE  FALÊNCIAS,  EM
RELAÇÃO AOS SÓCIOS EXPRESSAMENTE INCLUIDOS COMO TAIS NA SENTENÇA DE
QUEBRA. - ALEGAÇÕES  DE  FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO DESPACHO   DE
RECEBIMENTO DA DENUNCIA,  INEPCIA DESTA  E  DE FALTA DE JUSTA CAUSA,
IMPROCEDENTES.
- AS CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO, PREVISTAS NO
CÓDIGO PENAL, APLICAM-SE AOS CRIMES FALIMENTARES (SÚMULA 592)." -
RECURSO NAOPROVIDO.